Tribunal: STF
Processo: ACO 1576
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de Minas Gerais propôs contra a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, buscando ver afastado dos cadastros federais de inadimplentes o registro relativo ao Convênio n. 21/99/Proep, formalizado com o Ministério da Educação. 



    Em 14 de junho de 2010, o ministro Celso de Mello, que me antecedeu na relatoria deste feito, implementou tutela provisória, suspendendo a referida inscrição. A medida foi referendada pelo Tribunal Pleno no dia 23 seguinte.



    Ofereceram contestação o FNDE (petição/STF n. 55.227/2010) e a União (petição/STF n. 47.126/2013). O ente central ressalta a própria ilegitimidade.



    O autor apresentou réplica (petição/STF n. 59.261/2013). 



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção do processo, sem resolução do mérito.



    O Estado de Minas Gerais, ao argumento de estar aprovada a prestação de contas do citado Convênio, postula a procedência do pedido (petição/STF n. 30.570/2015). 



    O ente central, aludindo à conclusão da prestação de contas referente ao ajuste em tela, aponta a perda de interesse processual e requer a extinção do processo, sem resolução do mérito e sem condenação das partes ao pagamento de honorários (petição/STF n. 20.916/2023).



    O FNDE (petição/STF n. 20.916/2023) informa que o convênio consta nos cadastros como já concluído. Sustenta não reconhecida a procedência do pedido, mas a perda de objeto. Diz caber à parte autora arcar com as verbas sucumbenciais.



    É o relatório. Decido.



    2. De início, assento a legitimidade da União para integrar o polo passivo da relação processual, ante a responsabilidade pela administração dos cadastros desabonadores e pelo cumprimento de eventuais determinações judiciais, conforme decidido, pelo Plenário, na ACO 2.764 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão o ministro Luiz Fux, DJe de 2 de fevereiro de 2018.



    Quanto à perda de objeto, devido ao encerramento do Convênio n. 21/99/Proep com a aprovação das contas e a inexistência de inscrição dele decorrente em relação à parte autora, não subsiste o interesse na sequência do processo. 



    Verifico, a par disso, não ocorrido o reconhecimento da procedência do pedido.



    A atuação administrativa que resultou na perda de objeto desta ação foi a aprovação das contas relativas ao Convênio n. 21/99/Proep. Logo, não guarda congruência com o objeto da presente demanda, que é o afastamento do registro nos cadastros federais de inadimplentes. 



    Em elogio ao princípio da causalidade, a prever o pagamento da verba sucumbencial pela parte que tiver dado causa ao processo, a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação deverão arcar com os honorários advocatícios. É o que se extrai da norma constante do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. 



    A matéria sobre a inscrição em cadastros restritivos já foi debatida pelo Supremo, na sessão virtual encerrada em 14 de setembro de 2020, no julgamento do RE 1.067.086 (Tema n. 327/RG), sob a relatoria da ministra Rosa Weber, DJe de 21 de outubro de 2020. O acórdão ficou assim resumido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União.



    2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomada de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal.



    3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto.



    4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial , nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.”



    5. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral.



    Esse o quadro, o princípio da causalidade, a meu ver, conduz à condenação da parte ré ao pagamento da verba sucumbencial. 



    Quanto ao cálculo de honorários, ressalto que a pretensão do Estado de Minas Gerais, voltada ao afastamento da inscrição nos cadastros federais de inadimplentes, não se traduz em proveito econômico apreciável, mesmo que dele possam advir consequências econômicas. 



    Diante da impossibilidade de mensurar o proveito econômico, entendo adequada a fixação dos honorários de sucumbência por meio da apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º).



    À luz do § 2º do mesmo dispositivo processual, e considerada a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos Procuradores e o tempo decorrido desde a propositura da ação, compreendo razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cabendo a cada um dos réus arcar com a importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), observado o disposto no art. 87 do Código de Processo Civil.



    3. Do exposto, levando em conta a superveniente falta de interesse processual, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI).



    Condeno a União e o FNDE ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada réu, conforme a disciplina dos arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 10; e 87 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator